Tribunal: TJSP
Processo: 2076292-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo Interno.

Ação rescisória – Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Manutenção da R. Decisão agravada – Inexistência de violação a coisa julgada – Ações com partes

Ementa:
Agravo Interno.

Ação rescisória – Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Manutenção da R. Decisão agravada – Inexistência de violação a coisa julgada – Ações com partes diversas – Inexistência tampouco de violação a normas jurídicas – V. Acórdão que apontou a legalidade, em tese, de reajuste por sinistralidade, sem ferir, portanto, qualquer norma, sequer da agência reguladora, mas imputou à operadora o ônus da prova do fundamento atuarial do índice exigido, considerado não comprovado – Rescisória que não se presta a revisão do conjunto probatório – Indeferimento da petição inicial que resta mantido, extinto o processo, sem julgamento do mérito, por não restarem caracterizados nem em tese as violações apontadas.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000622377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2076292-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A., são agravados
INVEST HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - INVEST
SAÚDE e ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DE
ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AFEAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), GIFFONI FERREIRA, AUGUSTO REZENDE, LUIZ ANTONIO DE
GODOY, CLAUDIO GODOY E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
2
Agravo Interno no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Medisanitas Brasil Assistência Integral A Saúde S.A.
Agravado: Invest Health Administradora de Benefícios Ltda Invest Saúde e outro
TJSP (Voto no 36.841)
Agravo Interno.
Ação rescisória
Agravo interno interposto contra
decisão monocrática do relator que indeferiu a petição
inicial de ação rescisória, com extinção do processo,
sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330,
inciso III, e 485, inciso I, do novo Código de Processo
Civil
Manutenção da R. Decisão agravada

Inexistência de violação a coisa julgada Ações com
partes diversas Inexistência tampouco de violação a
normas jurídicas
V. Acórdão que apontou a
legalidade, em tese, de reajuste por sinistralidade, sem
ferir, portanto, qualquer norma, sequer da agência
reguladora, mas imputou à operadora o ônus da prova
do fundamento atuarial do índice exigido, considerado
não comprovado
Rescisória que não se presta a
revisão do conjunto probatório
Indeferimento da
petição inicial que resta mantido, extinto o processo,
sem julgamento do mérito, por não restarem
caracterizados nem em tese as violações apontadas.
Nega-se provimento ao recurso.

1. Trata-se de agravo interno interposto por Medisanitas
Brasil Assistência Integral à Saúde Ltda. contra decisão monocrática do
relator que, em ação rescisória movida em face de Invest Health
Administradora de Benefícios Ltda. - ME e Associação dos Funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
3
das Empresas de Administração Comercial e Prestação de Serviços Ltda. -
ME, com base no artigo 966, incisos IV e V, combinados com o parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e declarou
extinto o processo, sem julgamento do mérito.
É o relatório.
2. O recurso de agravo interno não merece ser provido.
Como ressaltado na decisão monocrática impugnada:
“Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória movida por Medisanitas
Brasil Assistência Integral à Saúde Ltda. em face de
Invest Health Administradora de Benefícios Ltda. - ME e
Associação
dos
Funcionários
das
Empresas
de
Administração Comercial e Prestação de Serviços Ltda. -
ME, com base no artigo 966, incisos IV e V, combinados
com o parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, em que
se alega violação a coisa julgada e ao artigo 4o da Lei no
9.961/2000 e das Resoluções Normativas 279/2011 e
171/2008, ambas da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
4
Determinada a emenda da petição inicial, foram
apresentadas as petições de fls. 118/121 e 1.768/1.791.
É o relatório.
2. A petição inicial deve ser indeferida de plano, eis que
incabível a propositura de ação rescisória na espécie.
Totalmente descabida a alegação de violação da coisa
julgada.
O V. Acórdão rescindendo foi proferido em ação em que
eram partes Medisanitas, Invest Health e AFEAC, na
qual se buscava o afastamento do reajuste anual por
sinistralidade. Por outro lado, o V. Acórdão apontado
como violado foi proferido em ação em que eram partes
Medisanitas, Invest Health e ABRASP
Associação
Brasileira dos Servidores Públicos Municipais, Estaduais
e Federais.
Ora, ainda que em ambas se discutisse reajuste anual por
sinistralidade, é princípio básico de direito que a coisa
julgada somente é formada entre as partes do processo.
E, na hipótese, AFEAC e ABRASP não se confundem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
5
nem em tese sendo possível sustentar ofensa a coisa
julgada autorizadora da propositura de ação rescisória.
Ora, a ação rescisória não tem a finalidade de
uniformizar jurisprudência. A controvérsia acerca da
interpretação de normas não é objeto de ação rescisória, a
não ser que súmula ou acórdão proferido em julgamento
de casos repetitivos em sentido diverso daquele esposado
pela decisão rescindenda, o que não é o caso dos autos.
Por outro lado, o novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 966, V, afirma ser cabível a propositura de ação
rescisória na hipótese de violação manifesta de norma
jurídica.
No caso em exame, tampouco se verifica tal violação.
O V. Acórdão rescindendo proferido pela Colenda
Primeira Câmara de Direito Privado, de relatoria do
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador
Augusto
Rezende, com votos vencedores dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Luiz Antonio de Godoy e
Rui Cascaldi, em momento algum afirmou ser ilegal
cláusula de reajuste anual por sinistralidade em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
6
de plano de saúde coletivo. Ao contrário, apontou a
legalidade da cláusula, mas deixou patente que os índices
devem ser fundados em cálculos atuariais sob pena de
serem considerados abusivos. Concluiu, por seu turno,
que não logrou a operadora comprovar os elementos
contábeis atuariais que dessem respaldo aos índices
exigidos e somente por este motivo foram eles afastados.
Por fim, para que o contrato não ficasse sem qualquer
reajustamento, foi determinada a aplicação dos índices
anuais de reajuste da ANS para contratos individuais e
familiares, isso, diga-se, em favor da operadora. Tão-só
por esse motivo (evitar que o contrato ficasse sem revisão
alguma), foram adotados os índices alternativos por
analogia.
Nem em tese, há ofensa ao artigo de lei apontado ou às
resoluções da ANS. Em que pese a legalidade de
cláusula de reajuste por sinistralidade em contratos
coletivos de plano de saúde, cabe à operadora provar o
fundamento contábil, sob o crivo do contraditório em
juízo caso demandada por consumidor que se julgue
lesado. Considerou-se, no caso, que a prova dos autos
não era suficiente para tal demonstração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
7
Diga-se que ação rescisória tampouco se presta para
revisão da prova e sua valoração pelo órgão julgador.
No caso em exame, a decisão rescindenda não é
teratológica. Ao contrário, a solução lá fixada não destoa
da literalidade do texto da lei, o que obsta o cabimento da
rescisória.
A admissão da ação rescisória em casos como esse, nas
brilhantes palavras do Desembargador Thales do Amaral
(Ação Rescisória no 428.479-5/4-00), “redunda em
perigosa ameaça à estabilidade das relações jurídicas,
bastando ao perdedor invocar violação a algum
dispositivo legal ou constitucional para obter a quebra
da coisa julgada, instituto que está garantido pela Carta
Magna”.
Não há na hipótese, nem em tese, violação manifesta das
normas jurídicas indicadas na petição inicial.
O que pretende a ora autora, em verdade, é a mera
revisão do V. Acórdão embargado, por considerar a
solução injusta. Tal pretensão é totalmente descabida,
não se prestando a ação rescisória para mera revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
8
conclusão adotada na decisão rescindenda. Pacífico é o
entendimento de que a ação rescisória não é passível de
utilização para correção de eventual injustiça ou má
interpretação da prova.
Deve, portanto, ser extinto o processo, sem julgamento
do mérito, por inadequação do meio processual eleito.
Pela sucumbência, arcará a autora com as custas
processuais, sendo indevidos honorários advocatícios
porque não formada a relação processual.
Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de
levantamento do depósito realizado na forma do artigo
968, inciso II, do Código de Processo Civil, em favor da
autora.
3. À vista do exposto, indefiro a petição inicial, com
extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos
termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do
novo Código de Processo Civil.”
Como já apontado, nem em tese cabível a ação rescisória
na espécie, o que autorizava o imediato indeferimento da petição inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
9
consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Coisa julgada sequer é passível de arguição, uma vez que
as demandas apontadas tem partes distintas, não sendo a ação rescisória
meio hábil à uniformização de jurisprudência.
Por outro lado, o V. Acórdão rescindendo em momento
algum afirmou ser ilegal cláusula de reajuste anual por sinistralidade em
contrato de plano de saúde coletivo, o que afasta a arguição de violação de
norma jurídica, até mesmo de normas da ANS, mera agência reguladora.
Ao contrário, apontou a legalidade da cláusula, mas deixou patente que os
índices devem ser fundados em cálculos atuariais sob pena de serem
considerados abusivos. Concluiu, por seu turno, que não logrou a
operadora comprovar os elementos contábeis atuariais que dessem
respaldo aos índices exigidos e somente por este motivo foram eles
afastados. Por fim, para que o contrato não ficasse sem qualquer
reajustamento, foi determinada a aplicação dos índices anuais de reajuste
da ANS para contratos individuais e familiares, isso, diga-se, em favor da
operadora. Tão-só por esse motivo (evitar que o contrato ficasse sem
revisão alguma), foram adotados os índices alternativos por analogia. E
ação rescisória não se presta à revisão do conjunto probatório ou à
discussão da justiça da decisão rescindenda.
Assim, mantido o indeferimento da petição inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2076292-94.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.841
10
ação rescisória, incabível até mesmo em tese, com a consequente extinção
do processo, sem julgamento do mérito, proponho seja negado provimento
a este recurso de agravo interno.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de agravo interno.
Christine Santini
Relatora